Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-08.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FARTURA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Legislação municipal que prevê o pagamento do benefício aos servidores – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) – Município que efetua o pagamento do adicional no grau médio (20%) – Magistrado que não está adstrito às conclusões do laudo pericial – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FARTURA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Legislação municipal que prevê o pagamento do benefício aos servidores – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) – Município que efetua o pagamento do adicional no grau médio (20%) – Magistrado que não está adstrito às conclusões do laudo pericial – Ausência de condições reais para a majoração do percentual – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000563-08.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante BIANCA
DOGNANI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-08.2017.8.26.0187 -Voto no 27425
2
VOTO N o 27.425
APELAÇÃO CÍVEL No 1000563-08.2017.8.26.0187
COMARCA: FARTURA
APELANTE: BIANCA DOGNANI
APELADO: MUNICÍPIO DE FARTURA
Juiz de 1a Instância: Felipe Albertini Nani Viaro
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORA
MUNICIPAL

MUNICÍPIO
DE
FARTURA

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE - Legislação municipal que prevê o
pagamento do benefício aos servidores Pretensão de recebimento
do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) Município
que efetua o pagamento do adicional no grau médio (20%)
Magistrado que não está adstrito às conclusões do laudo pericial
Ausência de condições reais para a majoração do percentual
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação proposta por BIANCA DOGNANI em
face do MUNICÍPIO DE FARTURA, em que afirma ser servidora pública
municipal, na função de auxiliar odontológica desde 19.03.1990, e que recebe
adicional de insalubridade em grau médio decorrente da exposição a agentes
biológicos e químicos. Requer o recebimento do adicional na porcentagem
máxima.
A r. sentença de fls. 444/450, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido inicial. Entendeu o MM. Juiz que a
conclusão do laudo pericial pela concessão do benefício em grau máximo se
baseou exclusivamente na falta de comprovação de entrega dos EPI ́s na
frequência adequada e em outros estudos para áreas semelhantes que
apontam grau maior ao aplicado. No entanto, esclarece que a mera falta de
comprovantes da entrega do material não permite concluir necessariamente
que os equipamentos não fossem, de fato, fornecidos o que é contrariado
pelas imagens que atestam que havia seu fornecimento adequado.
Em razão da sucumbência, condenou a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-08.2017.8.26.0187 -Voto no 27425
3
ao pagamentos das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
A autora interpôs a apelação de fls. 453/469 para
alegar, em síntese, que tem contato permanente com o risco biológico e o uso
de EPI ́s adequados não são suficientes para banir os agentes prejudiciais à
saúde e está exposta a radiações ionizantes. Afirma que as conclusões do
laudo pericial não podem ser refutadas e que as diferenças devem ser
calculadas sobre seu salário base, incidindo sobre o 13o salário, férias e
demais consectários, respeitada a prescrição quinquenal.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 486), foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
474/481) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada por servidora municipal
ocupante do cargo de auxiliar odontológico objetivando a condenação do
Município de Fartura ao pagamento do adicional de insalubridade no grau
máximo (40%), a ser calculado sobre seus vencimentos e respectivos reflexos
legais.
O artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
assegurou o recebimento de adicional para aqueles que exercem atividades
insalubres ou perigosas, com a menção de que estes adicionais serão pagos
na forma da lei.
O artigo 29 da Constituição Federal dá autonomia
para os municípios disciplinarem o direito ao recebimento da referida
vantagem, e a Municipalidade de Fartura, por meio da Lei Complementar no
04/2009, autorizou o pagamento do referido adicional, tendo o artigo 106 do
referido Diploma Legal estabelecido que “os servidores que trabalhem com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-08.2017.8.26.0187 -Voto no 27425
4
habitualidade em locais insalubres, identificados através de laudo, fazem jus a
um adicional com percentuais variáveis de 10 % (dez por cento), 20 % (vinte
por cento) ou 40 % (quarenta por cento) sobre o menor valor constante das
Tabelas de Vencimento da Lei que trata do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimento da Administração direta e indiretas.”
Como
se
verifica
dos
autos
(fls.
80/82),
a
Municipalidade vem pagando o adicional de insalubridade à servidora no
percentual médio, em atenção ao laudo de insalubridade e periculosidade
elaborado pelo Município (fls. 83/155), o qual dispõe:
“Auxiliar odontológico
Realiza o trabalho de auxílio ao dentista, trabalho
esse realizado em contato com pacientes.
Não tendo sido verificado a presença de agentes
físicos químicos.
Havendo necessidade de uso de EPI luva cirúrgica,
máscara cirúrgica e óculos de proteção incolor.
EPI utilizado: luva cirúrgica e máscara cirúrgica e
óculos de proteção incolor”. (fl. 102)
No entanto, a autora pleiteia o reconhecimento de
adicional de insalubridade em grau maior do que atualmente é concedido pela
Municipalidade.
Ainda que o laudo pericial de fls. 402/417 tenha
concluído que a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade
em grau máximo, é certo que esta afirmação é feito somente em razão da
ausência de comprovação de entrega dos equipamentos de proteção individual
na frequência adequada.
Contudo, há que se recordar que, em consonância
com o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz que não está adstrito às
conclusões do laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-08.2017.8.26.0187 -Voto no 27425
5
As fotos 05 e 06 do próprio laudo pericial (fl. 410)
demonstram que o Centro de Saúde II Dr. Alécio Ravanelli apresentava o local
de armazenamento de equipamentos de proteção individual completo. Assim,
não há como aderir às conclusões do laudo pericial somente pelo argumento
da falta de comprovantes de entrega dos referidos equipamentos, enquanto no
próprio laudo pericial constam evidências que os equipamentos estavam
disponíveis aos servidores.
Adicionalmente, o laudo pericial indica que os
equipamentos disponibilizados obedecem às normas técnicas exigidas e que a
Municipalidade faz o controle da compra dos equipamentos:
“13. Os EPI ́s, se disponibilizados, obedecem às
Normas
Técnicas
e
possuem
certificado
de
aprovação pelo órgão de inspeção competente?
R.: Sim.
(...)
16. A Ré fazia e/ou faz controle de compra dos
EPI ́s através de Notas Fiscais e os EPI ́s continham
em delével o número do CA
Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho?
R.: Sim. É obrigatória a venda destes equipamentos
com os respectivos números do CA.” (fls. 407/408)
Além do mais, outra prova não foi feita pela autora,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo
Civil. A autora juntou à fl. 158 requerimento formulado por vereador do
Município de Fartura quanto ao fornecimento de EPI. Porém, destaca-se que o
requerimento diz respeito aos funcionários do setor de limpeza pública
municipal e não aos servidores investidos no cargo de auxiliar odontológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000563-08.2017.8.26.0187 -Voto no 27425
6
Assim, correto o julgado proferido pelo juízo a quo
de que a mera falta de comprovantes da entrega do material não permite
concluir necessariamente que os equipamentos não são fornecidos aos
servidores.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária para R$ 600,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados os efeitos da gratuidade de justiça concedida.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora